Tribunal: CARF
Processo: 10580.722879/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722879/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
EDUARDO DA SILVA HEEGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA POSTAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
AVISO DE RECEBIMENTO - AR. ÔNUS DA UNIDADE DA RECEITA
FEDERAL.
A lei processual exige a prova do recebimento, vale dizer, a assinatura do
recebedor (o art. 23 do Decreto no 70.235/1972), de modo que é ônus da
Unidade Preparadora provar se e quando a intimação foi realizada. Não tendo
sido juntado aos autos o AR assinado, mas apenas informação unilateral
extraída do site dos Correios acerca da data da entrega, não há prova de que a
intimação tenha sido recebida pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.

Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de pericia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722879/2009-61
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722879/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente ao ano calendário de 2005, para exigência de imposto, multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora. O crédito tributário foi constituído
em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da
origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de titularidade do
autuado.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
116, alegando, em síntese, que apenas foi responsável pelas movimentações realizadas
no Banco do Brasil, Citibank S/A e BIC BANCO S/A. As movimentações feitas no
HSBC S/A foram de responsabilidade da Odisseia Incorporação e Participação Ltda.,
CNPJ 63.190.698/000175, empresa que, mediante procuração, lhe outorgou direito para
movimentação de créditos de aluguéis e vendas de imóveis desta Patrimonial, bem
como, para o pagamento de despesas da mesma em sua conta corrente.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário onde reitera que
apenas foi responsável pelas movimentações realizadas no Banco do Brasil, Citibank S/A e BIC
BANCO S/A. As movimentações feitas no HSBC S/A foram de responsabilidade da Odisseia
Incorporação e Participação Ltda., CNPJ 63.190.698/000175, empresa que, mediante
procuração, lhe outorgou direito para movimentação de créditos de aluguéis e vendas de imóveis
desta Patrimonial, bem como, para o pagamento de despesas da mesma em sua conta corrente.
Alega cerceamento do seu direito de defesa
Que o seu sigilo bancário foi quebrado de forma ilegal
Solicita que seja feita pericia na empresa Odisseia Incorporações para
comprovação das suas alegações e formula quesitos.
Requer ao final o arquivamento do presente processo por legitimo cerceamento do
seu direito de defesa.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722879/2009-61

Por meio da Resolução no 2301-000.862, de 03/09/2020, o julgamento foi
convertido em diligência para que a Unidade Preparadora juntasse aos autos o aviso de
recebimento ou outro comprovante da ciência do acórdão recorrido.
Em resposta, fl. 149, a Unidade Preparadora informa que: “ Atendendo à
Resolução de fls. 146 e 147, informo que o único comprovante de ciência do Acórdão de
Impugnação é a lista de postagem, não sendo encontrado o AR solicitado.”
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da Análise da Admissibilidade do Recurso.
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que , para o presente caso, a
ciência foi postal e, como se observa às fls. 142-143, o rastreamento do objeto pelos
Correios indica que o contribuinte foi intimado em 13/03/2012, uma terça feira. Assim, o prazo
para interposição do recurso iniciou-se dia 14/03/2012, quarta feira, findando em 12/04/2014,
uma quinta feira. Por sua vez, o recurso voluntário foi apresentado dia 16/04/2012,
segunda feira, como comprovam as fls. 136-139, assim como o carimbo oficial da
repartição da RFB, na primeira folha das suas razões.
Com base nas informações acima, a constatação necessária seria de que o
prazo recursal foi extrapolado em 2 dias. Ocorre que, não obstante tenha sido juntado aos
autos o status de rastreamento dos Correios, não há comprovação de que tal documento
foi efetivamente recebido, por ausência de juntada do respectivo Aviso de Recebimento - AR.
Uma vez que não foi anexado aos autos o AR correspondente, mas apenas
informação unilateral, extraída do site dos Correios, de que a entrega teria ocorrido em
13/03/2012, e tendo em vista que a diligência restou infrutífera porque a unidade de origem não
possuía o aviso de recebimento, considera-se não haver nos autos prova de que a intimação
tenha sido recebida no endereço cadastral do Recorrente em tal data.
A lei processual exige a prova do recebimento, vale dizer, a assinatura do
recebedor que não necessariamente precisa ser o representante legal do contribuinte, sendo
perfeitamente válida a intimação mesmo que o AR tenha sido firmado por membro de sua
família ou pelo porteiro do prédio onde mora ou onde funciona o seu estabelecimento. É o
que estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722879/2009-61

O simples histórico da entrega do AR extraído do sítio eletrônico dos Correios
não é o documento oficial dotado de fé pública que atesta a entrega. Neste sentido,
considerando que é ônus da Unidade Preparadora provar se e quando a intimação foi
realizada, havendo dúvida quanto à data da intimação e tendo esta sido supostamente
ultrapassada em apenas 2 dias, considero que o recurso deve ser tido por tempestivo e
dele tomo conhecimento.
Preliminar
Do Cerceamento do Direito de Defesa
O recorrente alega que demonstrou que era procurador da empresa Odisseia
Incorporações e Participações LTDA, com amplos e ilimitados poderes, oque demonstra que o
mesmo movimentava o caixa desta, inclusive com a utilização da sua conta corrente e que tais
alegações não foram sequer analisadas pela DRJ o que constitui cerceamento ao seu direito de
defesa.
Não procede a alegação do recorrente, posto que a DRJ manifestou-se sobre a
matéria da seguinte forma, conforme o acórdão recorrido:
O autuado, titular das contas bancárias objeto do lançamento fiscal, requer que seja
afastada sua responsabilidade no que se refere às movimentações realizadas na conta do
HSBC, em razão de se referirem a operações da empresa Odisséia Incorporação e
Participação Ltda., que lhe dera procuração outorgando plenos poderes para
movimentação de créditos de aluguéis e vendas de imóveis desta Patrimonial, bem
como, para o pagamento de despesas da mesma em sua conta corrente.
Entretanto, a referida procuração e certidões, às fls. 118/124, não autoriza que os
valores relativos às operações da empresa transitem na conta corrente do autuado, mas
sim que este movimentes as contas correntes da empresa. Além disso, mesmo que
houvesse a alegada autorização, caberia o autuado comprovar a origem, natureza e
titularidade da movimentação em sua conta corrente, primeiro porque eventuais
transações da empresa não excluem a possibilidade de transações próprias do autuado, e
segundo porque, caso tivessem transitado valores da empresa em sua conta corrente,
este teria pleno conhecimento e acesso à documentação comprobatória.
Desta forma rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de
manifestação da DRJ em matéria suscitada na impugnação.
Das Demais Questões Suscitadas
Quanto a alegação de que o seu sigilo bancário foi quebrado de forma ilegal, não
se conhece da matéria, posto que não foi suscitada na impugnação. Portanto, matéria preclusa.
Rejeita-se o pedido de pericia na empresa Odisseia Incorporações por
desnecessária à formação da convicção no presente julgamento, uma vez que se trata de
depósitos realizados em conta corrente de pessoa física, que quando intimado não apresentou
documentos que comprovassem que o mesmo não era titular dos depósitos.
Do exposto, voto por não conhecer da matéria preclusa, rejeitar a preliminar,
indeferir o pedido de pericia e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722879/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital